Tribunal: STF
Processo: RHC 86940
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - INCONFORMISMO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E NÃO RECONHECEU EXCESSO DE PRAZO - ALEGADA INCONSISTÊNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE APÓIA A DECISÃO QUESTIONADA - SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REAFIRMAÇÃO, PELO TRIBUNAL LOCAL, DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RÉU - NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR - EVENTUAL SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO IMPUTÁVEL, AGORA, AO ÓRGÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA - PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA QUANTO A ESSE ASPECTO - REVELIA - RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO RECURSO - CITAÇÃO POR EDITAL - ALEGADA NULIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS - RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.